Tribunal: TJDFT
Processo: 0709635-18.2025.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. ADMINISTRAÇÃO. SALDO EM CONTA INDIVIDUAL. DANOS MATERIAIS. NULIDADE DA SENTENÇA E DO PROCESSO. CERCEAMENTO DE DEFESA. APELAÇÃO PROVIDA.
I – Caso em exame
1. A ação – ação compensatória por danos materiais decorrentes de suposta má gestão dos recursos do Pasep.
2. Decisão anterior – a sentença julgou improcedente o pedido formulado na inicial e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.
II – Questões em discussão
3. As questões em discussão consistem em examinar (i) a preliminar de nulidade do processo, por cerceamento de defesa; e, no mérito, (ii) a distribuição do ônus probatório.
III – Razões de decidir
4. O julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inc. I, do CPC/2015, sem oportunizar a produção da prova pericial para aferir a exatidão da planilha de cálculos apresentada pela apelante-autora que, aparentemente aplicou os índices oficiais, configurou inequívoco cerceamento do direito de defesa, art. 5°, inc. LV, da CF/1988, a impor a declaração de nulidade do processo. Anulada a sentença para determinar a produção da prova pericial no Primeiro Grau.
IV – Dispositivo
5. Recurso conhecido. Apelação provida.
Dispositivo relevante citado: CF/1988, art. 5°, LV.